Tribunal: TJDFT
Processo: 0709408-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709408-11.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO PARQUE VIVA ESSENCIAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ofício de ID 69921670-69921675 da Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal informa o registro de guias de recolhimento de tributo alterada para situação de "00 - NÃO PAGO". Considerando que a matéria devolvida com a apelação e apreciada no acórdão de ID 69137251 restringe-se apenas à questão sobre a aplicação de multa por litigância de má-fé ao recorrente, pelo sentenciante, não há providências pendentes a serem tomadas nesta instância recursal. Certifique-se o eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 26 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e